Tribunal: STF
Processo: HC 227803
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisley Valdevino da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E ECONOMIA POPULAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "LAVAGEM DE DINHEIRO". ESTELIONATO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A LIBERDADE PROVISÓRIA E DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM ECONÔMICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. TESES DE OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO E AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL PARA ACESSO À RESIDÊNCIA E ÀS IMAGENS DO CONDOMÍNIO. MATÉRIAS SUSCITADAS APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Quanto à tese de ausência de contemporaneidade dos fatos, observo que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    2. No que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, não há ilegalidade a ser reparada na hipótese. O decreto da segregação cautelar, mantido pelo acórdão impugnado, possui fundamentação idônea. 



    3. No caso, verifica-se que o Agravante foi preso em flagrante, sendo que em audiência de custódia a ele foi deferida a liberdade provisória, mediante a observância de medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Ocorre, entretanto, que houve o descumprimento deliberado e a continuidade de atividade, aparentemente criminosa, pelo Agravante, sendo consignado pelas instâncias ordinárias que foram apresentadas novas provas pela autoridade policial, que evidenciaram que o Agravante, juntamente com outros agentes, criaram a nova plataforma para continuidade das atividades investigadas, tal proceder ensejou decretação de sua prisão preventiva. 



    5. Salientou-se, ainda, que a Polícia Federal apresentou circunstâncias que ocorreram após a aplicação das cautelares, sendo registradas por câmeras de vigilância e os registros do condomínio demonstram que o Agravante recebia visitas de demais envolvidos com frequência. 



    6. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. Ademais, o Tribunal de origem sequer apreciou a tese de obrigatoriedade da realização de audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, bem como da ausência de mandado judicial para acesso à residência do Agravante e às imagens do condomínio, de forma que a análise do tema por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância. 



    7. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020). 



    8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    (RHC 176.950 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do impetrante, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Operação Poyais. Mercado mobiliário de criptoativos. Organização criminosa. Pleito de revogação da preventiva. Ordem denegada pelo TRF da 4ª Região. Recurso ordinário não provido por decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental não provido. Preventiva. Fundamentação idônea. Organização criminosa. Descumprimento de medidas cautelares anteriores. Real possibilidade de reiteração delitiva. Conclusão em sentido diverso que demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública e da ordem econômica em razão de suposta atuação em organização criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva, bem como pelo descumprimento de medidas cautelares diversas fixadas anteriormente, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    Na hipótese, constato que a Corte estadual manteve a decretação da prisão preventiva pelo Magistrado singular, ressaltando que (fls. 138-203; grifos diversos do original.):



    [...]



    'Depreende-se da consulta aos autos eletrônicos que o paciente foi preso preventivamente no contexto do Inquérito Policial 5012254- 48.2022.4.04.7000 — o qual deu origem à denominada Operação Poyais —, instaurado para apurar a prática, em tese, de crimes contra o sistema financeiro nacional (Lei 7.492/86), contra a economia popular (Lei 1.521/51), de organização criminosa (Lei 12.850/2013), de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98) e de estelionato (art. 171 do Código Penal). Inicialmente, contudo, a autoridade impetrada havia decretado medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente (evento 17, DESPADEC1, do PPP 5043166-28.2022.4.04.7000):



     - Francisley Valdevino da Silva: 



    a) deverá comparecer a todos os atos a serem realizados no inquérito policial e em eventual ação penal que dele derivar, sempre que for intimado para tanto; 



    b) deverá comunicar eventual mudança de endereço ao Juízo Federal, situado na Av. Anita Garibaldi, 888, Ahú, CEP 80540-180, Curitiba/PR; 



    c) não poderá ausentar-se da comarca de sua residência sem autorização prévia deste Juízo Federal; 



    d) Fica proibido de ausentar-se do País. Deverá entregar o passaporte a este Juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 



    e) proibição de manter contato com os demais investigados, testemunhas relacionadas aos fatos em apuração e supostas 'vítimas'/ofendidos das práticas ilícitas em apuração; 



    f) proibição de acessar/frequentar as empresas integrantes do grupo econômico investigado. 



    g) deverá permanecer afastado de qualquer atividade profissional relacionada, direta ou indiretamente, à atividade financeira de compra, venda, especulação e aluguel de criptoativos, bem como captação destes recursos, bem como de qualquer outra moeda, por meio das empresas por ele controladas. 



    Ocorre que, após o descumprimento pelo paciente de algumas das medidas alternativas fixadas, sobreveio representação da autoridade policial pela decretação de sua prisão preventiva, seguida de parecer favorável do Ministério Público Federal, tendo o juízo impetrado decretado, em 29/10/2022, a segregação cautelar de FRANCISLEY — cujo mandado restou cumprido em 3/11/2022 (evento 15, MAND3) —, em decisão vazada nas seguintes linhas (evento 8, DESPADEC1, do PPP 5060264- 26.2022.4.04.7000): 



    [...]



    Como foi colocado nas decisões anteriores que analisaram a possibilidade de prisão preventiva de FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA nos autos nº 50431662820224047000 (evento 17, DESPADEC1 e evento 35, DESPADEC1), embora presentes fartos indícios de materialidade e autoria delitivas, a ausência de comprovação de continuidade das atividades criminosas no contexto temporal presente foi o fator impeditivo ao cerceamento de sua liberdade de FRANCISLEY. 



    As novas provas apresentadas pela autoridade policial evidenciam que FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, ao lado de Antonio Goto e Alan Siqueira Garbes Luciando, criaram a nova plataforma APOLON, gestada a mando de FRANCISLEY em Junho de 2022, para operar no mercado de marketing multinível, mesmo ramo das empresas do grupo Intergalaxy Holdings. Seguindo o mesmo modus operandi, conforme os indícios apresentados, FRANCISLEY teria desenvolvido uma holding de novas empresas, batizadas de RHIUS, atuantes em diversos ramos, inclusive no mercado financeiro, terceirizando seu know how para CLEVERSON DALEFFE, seu novo parceiro comercial, tudo mais uma vez acompanhado de perto por ALAN GARBES LUCIANO.



    [...]



    Ao contrário das conclusões firmadas nas decisões proferidas nos autos nº 50431662820224047000 acerca da possibilidade da prisão preventiva de FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, diante das novas provas coligidas pela autoridade policial, além da materialidade e autoria delitivas já demonstradas conforme exposto nas decisões processo 5043166- 28.2022.4.04.7000/PR, evento 17, DESPADEC1, às quais faço remissão, não restam dúvidas acerca da contemporaneidade das circunstâncias delituosas, permanecendo o investigado FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA dando continuidade às atividades suspeitas que autorizaram as medidas de busca e apreensão e sequestro criminal, o que evidencia o efetivo risco à ordem pública e à ordem econômica representados pela manutenção de sua liberdade. 



    Outrossim, a continuidade das atividades empresariais praticadas por FRANCISLEY justifica a decretação da sua prisão preventiva também sob o viés do descumprimento das condições impostas à manutenção da sua liberdade, outrora estipuladas no processo 5043166-28.2022.4.04.7000/PR, evento 17, DESPADEC1.



    [...]



    'Ocorre que, como bem demonstrado nas informações policiais que acompanham a representação inicial, há fortes indícios de que FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA persiste na prática criminosa, mesmo após ter ciência das restrições a ele impostas por determinação deste Juízo. 



    Chama especial atenção o fato de que tem se encontrado, quase que diariamente e em sua residência, com MATHEUS SANTOS DE CARVALHO, desenvolvedor gráfico das plataformas criadas e mantidas para promoção de outras fraudes, e com GIOVANA LOUREIRO FORTES GUIMARÃES, atual responsável pela área financeira das empresas do líder da organização criminosa, sobretudo na questão de movimentação de valores. 



    Os encontros foram comprovados entre os dias 06 e 17/10, portanto, depois de deflagrada a Operação Poyas, evidenciando que o investigado não está cumprindo as medidas cautelares impostas pelo Juízo nos autos 5043166- 28.2022.4.04.7000, bem como que, ao contrário do anotou o Juízo nos autos citados, as atividades ilícitas do grupo são contemporâneas e continuam ocorrendo.'(grifei)



    Ressalte-se, que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ainda, esta Suprema Corte também entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



     2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 



    De outro lado, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Portanto, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do impetrante. 



    Finalmente, observo que para acolher a tese defensiva — ausência de descumprimento das medidas cautelares diversas — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Ainda, quanto às alegações de violação de domicílio, ausência de revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva no prazo de 90 dias, e ainda àquelas expostas na petição n. 62.148/2023, que notoriamente tratam-se de inovação recursal (“negativa de acesso a provas por questões administrativas; negativa de reabertura de prazo para defesa mesmo após verificada a ocultação de provas; recebimento da denúncia sem valoração de todo o contexto probatório arrecadado”), reputo inadmissível, no ponto, o presente habeas corpus, porquanto não enfrentadas tais alegações pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente